Tribunal: TJSP
Processo: 1001941-91.2025.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Presença dos requisitos – Alegação de ligações telefônicas excessivas e vexatórias para a cobrança de dívida que reconhece, prejudicando o descanso e sossego do autor – Autor devedor da

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Presença dos requisitos – Alegação de ligações telefônicas excessivas e vexatórias para a cobrança de dívida que reconhece, prejudicando o descanso e sossego do autor – Autor devedor da instituição financeira corré - Inexistência de abuso nas cobranças telefônicas – Dano moral, nas circunstancias, inexistente - Indenização indevida – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, §3o.